Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ÓRGÃO DO TJDFT.
I – Diante da magnitude dos interesses dos menores que estão em litígio; da prática que se observa nos processos de idêntica natureza, cujos estudos psicossociais são realizados pelos órgãos deste TJDFT e pela abrangência dos aspectos que são abordados e analisados nos trabalhos realizados, conclui-se que o pedido recursal para que o estudo psicossocial seja executado NERAF/TJDFT, e não por psicólogo particular cadastrado no Juízo, procede.
II – Agravo de instrumento provido.